Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756602-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CIVIL ENGENHARIA LTDA. contra a decisão ID origem 260756030, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0768306-34.2025.8.07.0001, ajuizada em face de SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF – SESC e de ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da Concorrência n. 09/2025, em qualquer fase que se encontre, até o julgamento final da demanda, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por CIVIL ENGENHARIA LTDA em face de SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF e ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. Em síntese, a autora afirma ter sido irregularmente desclassificada do certame público promovido pelo SESC, cujo objeto é a contratação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução de adequação dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico das unidades Centro de Atividades Sesc Ceilândia e Unidade de Prestação de Serviços Guará. Aduz que: (i) apresentou proposta mais vantajosa; (ii) sua proposta foi desclassificada por não ter apresentado Atestado de Capacidade Técnica que comprovasse a execução de sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) com a específica certificação EN54; (iii) a desclassificação é ilegal, restringe o caráter competitivo do certame, viola a razoabilidade e desconsidera a vasta e comprovada capacidade técnica da autora, demonstrada por meio de robusto acervo técnico; (iv) sua exclusão decorre de formalismo exacerbado, pois a empresa habilitada também não teria apresentado atestado com a certificação EN54. Postula, liminarmente, a suspensão da Concorrência no 09/2025, em qualquer fase que se encontre, até o julgamento final desta ação. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade da exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica com menção à certificação EN54, por sua manifesta ilegalidade e caráter restritivo, bem como a nulidade do ato administrativo que declarou sua inabilitação no âmbito da referida concorrência. É o necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico que os elementos trazidos aos autos pela autora não são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado na inicial. Explico. Embora a autora sustente nulidade do ato que a inabilitou, considerando o objeto da licitação – serviços de construção civil com adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio –, não se verifica, em juízo sumário de cognição, ilegalidade na exigência de atestado com certificação EN54, por se tratar de selo que garante qualidade e segurança dos sistemas, validando sua performance e integração conforme padrões internacionais. Ademais, não é possível, sem a regular instrução processual, aferir a invalidade do ato que reconheceu o cumprimento dos requisitos necessários à habilitação da ré ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA no certame, considerando que, em juízo preliminar, não há como avaliar a existência ou não de capacidade técnica da segunda ré para a execução do serviço objeto do contrato a ser celebrado, tampouco a capacidade técnica da autora para prosseguir no certame. Portanto, a análise acerca de eventual ilegalidade na exclusão da autora do certame deve ser feita em sede de cognição exauriente, com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela de urgência postulada. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deixou de enfrentar o núcleo fático-probatório da controvérsia, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a impossibilidade de aferição da qualificação técnica em sede liminar. Argumenta que a exigência de menção expressa à certificação EN-54 nos atestados de capacidade técnica é ilegal, por se tratar de certificação de produto — e não de experiência pretérita do executor —, o que caracteriza desvio da finalidade do requisito de habilitação e afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade. Destaca, ainda, que a própria área técnica do SESC reconheceu que nenhuma licitante atendeu literalmente à exigência e validou, inicialmente, a qualificação da agravante, evidenciando o caráter excludente da cláusula. Aponta tratamento não isonômico no certame, pois a concorrente beneficiada também não comprovou experiência certificada pela EN-54, tendo apresentado apenas documentos relativos aos produtos, sem sofrer inabilitação. Defende, por fim, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante o risco de consumação do objeto da licitação antes do julgamento de mérito. Requer, assim, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a Concorrência n. 09/2025 — e/ou seus efeitos de habilitação, adjudicação e contratação — até o julgamento deste recurso ou, alternativamente, determinada a reabertura da fase de habilitação, com o afastamento da exigência da certificação EN-54; no mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a ilegalidade da utilização da referida certificação como critério de habilitação técnica, bem como a sua qualificação, com a consequente suspensão do certame ou a reabertura da habilitação em parâmetros compatíveis com a finalidade do procedimento e com a ampla competitividade. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Conhecimento, visando à suspensão da Concorrência no 09/2025, promovida pelo SESC. A licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços de construção civil, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, destinados à adequação dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico das unidades Centro de Atividades Sesc Ceilândia e Unidade de Prestação de Serviços Guará. A agravante sustenta ter sido indevidamente inabilitada em razão da ausência de atestado de capacidade técnica com menção expressa à certificação EN-54, alegando que referida exigência seria ilegal por se referir à certificação de produto, e não à experiência pretérita do executor, além de ter sido aplicada de forma desigual, já que a empresa concorrente habilitada não teria comprovado experiência técnica nos mesmos moldes. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se a exigência de atestado técnico com certificação EN54 constitui critério legalmente admissível de habilitação técnica. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 300, caput, do mesmo diploma estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não obstante os argumentos desenvolvidos nas razões recursais, não se evidencia, em exame preliminar, a plausibilidade jurídica suficiente a autorizar a suspensão do certame ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Isso porque a discussão instaurada — acerca da natureza jurídica da certificação EN-54, de sua pertinência como critério de habilitação técnica e da eventual existência de tratamento desigual entre os licitantes — demanda análise aprofundada do edital, dos pareceres técnicos, da documentação apresentada por todas as concorrentes e da motivação dos atos administrativos praticados no curso do procedimento licitatório. A aferição de eventual ilegalidade na exigência editalícia, especialmente sob a ótica da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, bem como a verificação da alegada isonomia na aplicação dos critérios de habilitação, não se mostram compatíveis com o exame perfunctório próprio da tutela de urgência, reclamando dilação probatória e contraditório pleno. Não se pode perder de vista que, em matéria de licitação, vigora a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, o que, nesta fase inicial, não se verifica de forma clara e incontroversa. Ademais, a intervenção judicial no curso de procedimento licitatório, especialmente para suspender certame em andamento, constitui medida excepcional, que deve ser adotada com cautela, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e de indevida substituição do juízo técnico-administrativo da entidade promotora da licitação. Quanto ao perigo de dano, embora a agravante sustente o risco de consumação do objeto licitado antes do julgamento do mérito, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela recursal, sobretudo quando ausente a demonstração robusta da probabilidade do direito invocado. Dessa forma, inexistindo, neste momento processual, elementos capazes de evidenciar, de maneira segura, a ilegalidade do ato de inabilitação ou a manifesta inadequação do critério técnico questionado, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ressalte-se, por fim, que a matéria poderá ser amplamente examinada no julgamento de mérito da ação originária, após a regular formação do contraditório e a produção das provas necessárias, não se verificando, por ora, risco irreversível que justifique a concessão da tutela pleiteada em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator